Tribunal: TJSP
Processo: 2135598-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO. Inocorrência de prescrição, pois o marco inicial de contagem do prazo prescricional deve recair na data em que o autor tem ciência inequívoca de sua invalidez. Decisão mantida. Recurso desprovido.